Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÔNIBUS. TRANSPORTE LOCAL DE PASSAGEIROS. INGRESSO COM CARGA INADEQUADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRAN No 26/1998. VIOLAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO CASSADA.
1. Considerando as informações prestadas pela SEMOB na origem e que os coletivos que prestam serviço de transporte local de passageiros no Distrito Federal, fornecidos pela empresa Ré/Agravante, não possuem bagageiro próprio para o acondicionamento de cargas como as que são levadas pela Autora/Agravada, de modo a atender os ditames da Resolução CONTRAN no 26/1998, encontra-se ausente a probabilidade do direito a embasar a manutenção da tutela liminar concedida na decisão agravada.
2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a manutenção da antecipação de tutela, deve ser cassada a decisão liminar de deferimento da medida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.